Tribunal: TJSP
Processo: 0013085-68.2006.8.26.0220
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Acidente do Trabalho – Promotora de Vendas – Alegação de lesões na coluna - Benefício acidentário – Julgamento dos recursos convertido em diligência para renovação da perícia para aferir o atual estado de saúde da obreira – Prova pericial realizada em primeiro grau considerada insuficiente – Renovação da perícia em segundo grau não realizada por inércia da parte autora e de seu patrono –

Ementa:

Acidente do Trabalho – Promotora de Vendas – Alegação de lesões na coluna - Benefício acidentário – Julgamento dos recursos convertido em diligência para renovação da perícia para aferir o atual estado de saúde da obreira – Prova pericial realizada em primeiro grau considerada insuficiente – Renovação da perícia em segundo grau não realizada por inércia da parte autora e de seu patrono – Preclusão da prova pericial configurada – Laudo pericial elaborado em primeiro grau defeituoso e demais elementos probatórios colacionados aos autos que não autorizam o reconhecimento do direito ao benefício acidentário pretendido - Ônus da prova carreado à demandante – Sentença a quo reformada – Recursos autárquico e oficial providos, decretando-se a improcedência da pretensão inicial.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000091493
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0013085-68.2006.8.26.0220, da Comarca de Guaratinguetá, em que é apelante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é apelado ISABEL
CRISTINA GOMES PEREIRA.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento aos recursos
autárquico e oficial. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente) e LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
JOÃO ANTUNES DOS SANTOS NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0013085-68.2006.8.26.0220 -Voto no 13.119
2
Apelação Cível no 0013085-68.2006.8.26.0220
Apelante: Instituto Nacional do Seguro Social Inss
Apelado: Isabel Cristina Gomes Pereira
Comarca: Guaratinguetá
Voto no 13.119
Acidente do Trabalho – Promotora de Vendas – Alegação
de lesões na coluna - Benefício acidentário – Julgamento
dos recursos convertido em diligência para renovação da
perícia para aferir o atual estado de saúde da obreira –
Prova pericial realizada em primeiro grau considerada
insuficiente – Renovação da perícia em segundo grau não
realizada por inércia da parte autora e de seu patrono –
Preclusão da prova pericial configurada – Laudo pericial
elaborado em primeiro grau defeituoso e demais elementos
probatórios colacionados aos autos que não autorizam o
reconhecimento do direito ao benefício acidentário
pretendido - Ônus da prova carreado à demandante –
Sentença a quo reformada – Recursos autárquico e oficial
providos, decretando-se a improcedência da pretensão
inicial.
A r. sentença de fls. 199/202, cujo relatório se adota, julgou
procedente a ação acidentária proposta por Isabel Cristina Gomes Pereira
condenando o INSS no pagamento de aposentadoria por invalidez à obreira, a contar
da cessação indevida do auxílio-doença (30.11.2006), não podendo o valor do
benefício ser inferior a um salário mínimo, com correção monetária na forma do
Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos da Justiça Federal,
observada a prescrição quinquenal, e acrescidas de juros de 1% ao mês nos termos
do Código Civil, até 30.06.2009 quando deverão seguir a sistemática da Lei
11.960/2009, nos moldes aplicados à caderneta de poupança, além disso, isentou o
INSS das custas e condenou nas despesas processuais e em honorários advocatícios
de 15% sobre o valor das parcelas vencidas até a data da sentença.
Irresignado recorre o INSS (fls. 210/215), visando a reforma do
julgado. Aduz, em preliminar, que o preparo pode ser feito a final. No mérito, afirma
que a obreira é pessoa relativamente jovem, com 44 anos, e pode ser reabilitada ao
trabalho, não sendo o caso de aposentadoria. Na eventualidade, requer que os juros e
correção monetária sejam estabelecidos nos moldes que aponta, e que os honorários
advocatícios sejam minorados.
Recurso
tempestivo,
não
foi
preparado.
Não
vieram
contrarrazões embora intimado o autor (fls. 217).
Há recurso oficial.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0013085-68.2006.8.26.0220 -Voto no 13.119
3
Em sede recursal, durante Sessão de Julgamento datada de
10/02/2015, a Turma Julgadora houve por bem em converter o julgamento em
diligência, determinando-se a realização de nova prova técnica eis que aquela
produzida em primeiro grau não se prestou para dirimir a controversa instalada nos
autos (V. Acórdão de fls. 226/229).
A autora, regularmente intimada pessoalmente, via Carta de
Ordem, e, também, na pessoa de seu patrono e advertida da pena de preclusão da
prova, reiteradamente, não compareceu as diversas perícias designadas nos autos.
Por fim, deixou, também, decorrer in albis o prazo para apresentação de justificativa
plausível quanto a sua inércia.
A Procuradoria Geral de Justiça não mais se manifesta em
ações acidentárias.
É o relatório.
A pretensão da obreira lança base no argumento de que
exercendo a atividade laboral na função de promotora de vendas, foi vitimada por
acidente de trabalho, em 08/12/2003, quando retornava do local de refeição ao
trabalho, ocasião na qual veio a sofrer uma queda, tendo fraturado a “vértebra
toráxica”. Em razão das sequelas do ocorrido encontra-se incapaz para o trabalho.
Recebeu auxílio-doença, indevidamente cessado. Requer a concessão de
aposentadoria por invalidez.
Verifica-se que requer a autora a concessão de aposentaria por
invalidez em virtude da alegação de existência de acidente de trabalho havido em
2003, que consistiu em uma queda na qual foi atingida seu seguimento colunar.
No V. Acórdão anterior, prolatado por esta C. Câmara, a Turma
Julgadora observou que a autora possuía, na ocasião do julgamento, apenas 44 anos
de idade (conforme documento de fls. 55, nascida aos 08.03.1970).
Também, registrou-se naquele Aresto que o laudo médico
pericial (fls. 159/161), constatou que: “Em 08/12/2003 a pericianda sofreu trauma
em coluna torácica. Submetida a tratamento cirúrgico, fisioterápico e
imobilização. Em 2009 foi submetida a tratamento cirúrgico, evoluindo com
limitação grave e algia. Há incapacidade total e permanente para a atividade
habitual, com data do início da incapacidade em 08.12.2003, conforme atestado
médico” (fls. 161).
De outro lado, observou-se que o perito de primeiro grau, de
forma contraditória, asseverou no exame físico que o “movimento de rotação, flexo-
extensão e lateralidade presentes, referindo algia, com discreta hipotrofia
muscular, força mantida diminuída, reflexos presentes” (fls. 160).
Da latente contradição existente no laudo ao se afirmar que, ao
exame do segmento afetado, a autora possui “força mantida diminuída”, sendo
forçoso inferir de tal constatação que os movimentos da coluna da obreira estavam
preservados, havendo apenas o relato subjetivo de dor, mas não limitação de
movimentos, somada a idade da obreira (44 anos), bem como ao fato de que, em
momento algum, o perito judicial apresenta justificativa satisfatória para a sua
conclusão de que a demandante padece de incapacidade total e permanente para o
labor, determinou-se a renovação da prova pericial por perito de confiança deste
Tribunal de Justiça (V. Acórdão de fls. 226/229).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0013085-68.2006.8.26.0220 -Voto no 13.119
4
Com a nomeação do auxiliar desta C. 16a Câmara de Direito
Público para renovação da perícia judicial, esta foi designada para o dia 04/04/2016,
sendo intimado o patrono da infortunada, conforme certidão de fls. 232; a autora foi
intimada via correio (fls. 236) com a mesma finalidade. Entretanto, nos termos do
noticiado pela Divisão de Perícias Acidentárias a fls. 235, a autora não compareceu
na data aprazada.
Posteriormente, concedeu-se oportunidade ao advogado para
que a obreira justificasse sua ausência, conforme despacho de fls. 240. No entanto,
decorreu in albis, o prazo concedido para esse fim (certidão de fls. 242).
Outra oportunidade foi dada a autora, designando-se nova data
para a perícia (fls. 243).
A perícia foi agendada para o dia 08/03/2018 e a autora foi
intimada na pessoa de seu patrono (fls. 245) e pessoalmente, via Carta de Ordem
(fls. 258), com nova ausência desta ao ato (fls. 251).
Outras duas datas para realização das perícias foram designadas
(fls. 317 e 329), tendo sido a autora intimada na pessoa de seu patrono (fls. 317 e
329) e pessoalmente (fls. 328 e 340). A última data designada para o dia 01/04/2019,
a perícia foi infrutífera, novamente pela inércia da autora (fls. 333).
Determinado por este Relator que a serventia certificasse o
cumprimento da Carta de Ordem para intimação da parte, bem como que o patrono
da apelada justificasse os motivos para o não comparecimento da sua constituinte ao
ato pericial (despacho de fls. 335), o cartório trouxe aos autos a comprovação da
intimação pessoal da parte (certidão do meirinho a fls. 340) e certificou-se o decurso
in albis do prazo para manifestação da autoria (certidão de fls. 342).
A par disso, entendo que se tornou preclusa a prova ordenada
pela Turma Julgadora.
Ora, no caso em epígrafe, ficou efetivamente prejudicada a
realização da perícia por inércia da parte interessada, de modo a impossibilitar a
confirmação do binômio incapacidade laborativa - nexo causal, relativamente ao
quadro de saúde reclamado na peça inaugural.
Note-se que, por reiteradas oportunidades, o advogado da
segurada foi intimado pela imprensa a produzir prova em seu favor, porém
transcorreu o prazo sem qualquer providência ou justificativa.
Assevere-se, por oportuno, que, na hipótese, não há que se falar
em nova intimação, conforme previsto no artigo 485, parágrafo primeiro, do Código
de Processo Civil de 2015.
Aliás, repita-se que a autora foi intimada, por diversas ocasiões,
pessoalmente, frustrando todas as pericias designadas nos autos em razão de sua
inércia.
Demasiadas oportunidades foram concedidas a obreira que não
demonstrou qualquer interesse em produzir a prova determinada e que seria de suma
importância para o deslinde da contenda.
Observo ainda que as provas colacionadas aos autos se mostram
insuficientes para comprovar o alegado na petição inicial. Isto porque, o não
comparecimento da obreira à perícia designada por esta Corte, essencial para o
adequado deslinde do feito, acarretou em preclusão da prova e o consequente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0013085-68.2006.8.26.0220 -Voto no 13.119
5
julgamento do feito em desfavor da autora, uma vez que a ele incumbia o ônus de
demonstrar a presença de moléstia incapacitante decorrente de acidente do trabalho.
Como se sabe, a prova pericial é imprescindível para a
constatação ou não da incapacidade laborativa, bem como o aferimento do nexo
etiológico com o trabalho. Assim, no caso vertente, o descaso da obreira revela que
esta não se desincumbiu do ônus de provar o seu direito, nos termos do artigo 373,
inciso I, do Código de Processo Civil de 2015.
Preclusa a prova, outro não pode ser o deslinde do feito, que
não o julgamento de improcedência. Neste sentido, a jurisprudência:
ACIDENTE DO TRABALHO PROVA
PERICIAL
PRECLUSÃO
NÃO
REALIZAÇÃO
POR
AUSÊNCIA
E
INÉRCIA DA PARTE - Situação em que,
muito embora em matéria infortunística, a
incapacidade laborativa do obreiro, em regra,
deva ser aferida pela perícia médica, aqui,
claramente, esta não se realizou por inércia do
autor - Apelo desprovido. (Apelação Cível n.
462.972.5/3 - 17a Câmara de Direito Público
rel. Des. ANTONIO MOLITERNO v. 4.959
DOJ 29.04.2008).
Renovo que a perícia técnica oficial nas ações acidentárias é
fundamental, mas, se por culpa da parte interessada, a mesma não se concretizou,
forçoso reconhecer-se, então, que não houve prova inequívoca do direito pleiteado
na petição inicial, cujo ônus é da autora, devendo arcar com o gravame decorrente
da sua inércia.
É dizer que caberia à autora comprovar o binômio incapacidade
laborativa - nexo causal, não tendo, porém, desincumbido de seu ônus probatório,
advindo, por consequência o julgamento de mérito e, ausente a comprovação de seu
direito, correto o decreto de improcedência do pedido formulado na exordial.
Diante desse quadro, não se configurando a hipótese do artigo
485, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil, não sendo caso de intimação
pessoal para dar andamento ao processo, e tendo em vista que a autora não se
desincumbiu do ônus de provar o alegado em sua petição inicial, salientando que a
existência de lesão ou doença ocupacional incapacitante e definitiva é fato
constitutivo do direito ao recebimento de benefício acidentário (Código de Processo
Civil de 2015, artigo 373, inciso I), impõe-se a reforma da r. sentença de primeiro
grau.
Anote-se que, conforme já decidiu esta Câmara “para a
concessão do benefício acidentário é imprescindível à configuração inequívoca do
nexo causal entre a moléstia e o trabalho e da efetiva incapacidade profissional
dela resultante. A ausência de qualquer um destes requisitos não autoriza a
concessão de tal reparação” (Apelação no 518.694-5/6, Rel. Des. Luiz de Lorenzi).
Por conseguinte, o decreto de improcedência da pretensão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0013085-68.2006.8.26.0220 -Voto no 13.119
6
inicial da autora é medida que se impõe merecendo reforma a r. sentença de primeiro
grau.
Ante ao exposto e por meu voto, dou provimento aos recursos
autárquico e oficial para, reformando a r. sentença de primeiro grau, decretar a
improcedência da pretensão inicial.
A vencida está isenta da condenação nos ônus da sucumbência
por força da Lei de Benefícios.
Autorizo o levantamento dos depósitos relativos aos honorários
periciais em favor da autarquia, posto que a perícia não foi realizada.
JOÃO ANTUNES
Relator